Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-31.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Procedência – Cabimento – Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica – Distúrbio de tensão na rede de fornecimento e distribuição de energia que atingiram bens do consumidor – Responsabilidade

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Procedência – Cabimento – Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica – Distúrbio de tensão na rede de fornecimento e distribuição de energia que atingiram bens do consumidor – Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade – Indenização cabível – Sentença que deve ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002807-31.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002807-31.2020.8.26.0048 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002807-31.2020.8.26.0048
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Atibaia
Voto no 44.669
Apelação Responsabilidade civil Concessionária de Energia
Elétrica
Indenização
Ação regressiva proposta por
seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado

Procedência Cabimento Danos causados a equipamentos
eletrônicos ligados à rede elétrica Distúrbio de tensão na rede
de fornecimento e distribuição de energia que atingiram bens
do consumidor Responsabilidade objetiva da Concessionária
de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo
14 da Lei no 8.078/90 Existência de nexo de causalidade
Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade

Indenização cabível Sentença que deve ser mantida Recurso
improvido.
A r. sentença (fls. 225/235), proferida pelo douto
Magistrado Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra ELEKTRO
REDES S/A, condenando a ré no pagamento do valor de R$ 2.080,00, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação. A ré foi condenada, ainda, no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Irresignada, apela a vencida, sustentando que não
restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e sua
responsabilidade, afastando, assim, o dever de indenizar. Aduz a
necessidade de observância aos requisitos trazidos pela Resolução
Normativa 414/20010 da ANEEL, uma vez que não fora observado o
procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo, tampouco
lhe fora garantido o direito de vistoria nos equipamentos logo após o
ocorrido. Assevera que o laudo técnico trazido pela autora carece de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002807-31.2020.8.26.0048 -Voto no
3
credibilidade, por constituir-se em manifestação unilateral. Argumenta
causar estranheza o fato de a seguradora se desfazer dos bens atingidos,
porquanto, com isso, impediu que a recorrente exercitasse o contraditório,
testando os aparelhos em questão. Ressalta não haver comprovação de
ocorrência de sobrecarga de energia ou oscilação em seu fornecimento,
outrossim, afirma possuir sistema de monitoramento de distribuição,
denominado “INGRID”, e outro sistema de monitoramento de
interrupções, “SCADA”, inexistindo registro de qualquer oscilação na rede
elétrica nas datas citadas. Diz, ainda, que nem todo dano é causado pela
falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica,
havendo outras situações que podem ocasionar os mesmos estragos. Pede a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Invoca precedentes
da jurisprudência em abono a seu entendimento. Postula, por isso, a
reforma da r. sentença (fls. 238/252).
Recurso preparado, recebido e respondido às fls.
257/284.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Discute-se no presente caso a propósito de
contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, no
qual o consumidor figura como destinatário final, aplicando-se, portanto, à
relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor (Lei
no 8.078/90).
De conformidade com este Código, os órgãos
públicos por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
(art. 22 do Código de Defesa do Consumidor).
O art. 14 deste diploma legal consagra, por sua
vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos
causados ao consumidor por falha na prestação de seus serviços.
Ora, no caso vertente, restou comprovado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002807-31.2020.8.26.0048 -Voto no
4
autos que o segurado da apelada, indicado na inicial, sofreu dano em seus
equipamentos eletrônicos (gravador digital, câmeras e conversores de
vídeo) em virtude de distúrbios de tensão na rede de energia, conforme
laudo de fls. 58. Também foi apresentada cópia do orçamento referente à
reparação dos equipamentos, bem como o pagamento do seguro, por parte
da demandante (fls. 59/67).
A apresentação desta prova documental é
suficiente para evidenciar, ao menos em princípio, a verossimilhança das
alegações da autora, notadamente quanto ao dano alegado, motivo pelo
qual caberia à ré, por isso, por força da incidência do CDC, o ônus de
apresentar ou produzir prova para afasta-la.
A ré, contudo, não apresentou prova alguma a fim
de elidir sua responsabilidade sobre o evento danoso, restringindo-se a
alegar ausência de responsabilidade em sua conduta.
Ademais, cabe observar a propósito que a
Resolução no 414/2010 da ANEEL, dispõe em seu artigo 210 que:
“Art.
210

A
distribuidora
responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do caput do art. 203.”.
Vale invocar a respeito, outrossim, o seguinte
precedente da jurisprudência citado por Rui Stoco (Tratado de
Responsabilidade Civil, 2007, Ed. Revista dos Tribunais, 7a ed. P. 1158, no
10.03, s):
“Nos
termos
do
art.
14
do
CDC,
a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva se
constatado defeito na prestação do serviço, razão pela qual demonstrada
a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que ocasionou danos em
aparelhos eletroeletrônicos pertencentes a estabelecimento comercial,
cabe à prestadora de serviços indenizar os prejuízos experimentados pelo
consumidor”. (1o TACSP 1o C. Ap. 868.576-5 Reinaldo Miluzzi j.
20.09.2004 RT 836/201).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002807-31.2020.8.26.0048 -Voto no
5
Neste mesmo sentido é o pronunciamento do
Eminente Desembargador Melo Colombi, integrante desta Câmara:
“Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura 'força maior', excludente de responsabilidade.
Mas não em hipóteses como a que ora se aprecia. Isto porque, no ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), esse tipo de evento
faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços. Equipara-
se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente
aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou”
(Apelação no 990.10.351853-5; 14a Câmara; j. em 15/09/2010; v.u).
Ainda nesta esteira a jurisprudência deste
Tribunal:
“Apelação.
Responsabilidade
civil.
Serviço
público de prestação de energia elétrica. Concessionária de serviço
público. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo.
Relação de consumo. Seja em decorrência da existência de relação de
consumo (artigo 3o, CDC) seja em decorrência de que a apelante é
prestadora de serviço público (artigos 37, § 6o e 175, caput, CF/88),
aplicando-se ao caso a teoria do risco administrativo, a responsabilidade
em questão é objetiva (artigo 14, CDC e artigo 37, § 6o, CF/88), ou seja,
não depende da demonstração de culpa, satisfazendo-se com a ocorrência
do fato e do nexo causal. Sobrecarga de energia decorrente de descargas
atmosféricas que atingem bens do consumidor. Concessionária que nada
prova no sentido de que os aparelhos instalados na localidade dos fatos
teriam o condão de impedir que a descarga atmosférica atingisse os bens
do consumidor. Dever de indenizar bem fixado na r. sentença recorrida.
Recurso não provido. (Apelação no 7.392.036-8; Rel. Des. Roberto Mac
Cracken; 37a Câmara; j. em 21/10/2009; v.u).
“Responsabilidade Civil
Energia Elétrica

Descarga atmosférica (raio) Danos causados a aparelhos eletrônicos
ligados á rede de transmissão Inocorrência de caso fortuito ou força
maior. Relação de consumo
Inversão do ônus da prova

Concessionária que não demonstrou ter adotado as medidas de segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002807-31.2020.8.26.0048 -Voto no
6
necessárias Recurso parcialmente provido, apenas para corrigir erro
material no valor da reparação dos danos” (Apelação no
994.08.134262-0; 6a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto
Solimene; j. em 17/06/2010).
Incide na hipótese aqui versada, outrossim, a
regra do art. 927, § único, do Código Civil, que estabelece a obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Cabe ressaltar, ainda, que os sinistros narrados na
inicial da ação ocorreram em virtude de descargas elétricas, o que são
muito frequentes em chuvas fortes com quedas de raios. Este fato, por si só
é suficiente para evidenciar a verossimilhança das alegações da autora,
notadamente quanto à causa dos danos alegados, porquanto, serve para
demonstrar, ao menos em princípio, que tais danos são frutos da falta de
uma política de investimento séria quanto aos serviços prestados pela
empresa de energia elétrica, inclusive quanto à ausência de manutenção e
inexistência de sistemas de prevenção na rede que administra. Por esta
razão, caberia à ré, por força da incidência do CDC, o ônus de apresentar
ou produzir prova no sentido de esclarecer quais medidas foram adotadas
de modo a prevenir que a queda de raios, evento tão previsível em nosso
país, conforme amplamente noticiado pela mídia, e que faz parte do risco
da atividade, provoque oscilações no fornecimento de energia, provocando
danos nos equipamentos ligados à rede elétrica.
Assim, por ser a responsabilidade da ré de caráter
objetivo e atento, outrossim, ao risco dos serviços que presta, deve arcar
com as consequências daí advindas, prevalecendo em casos como aqui
versado as provas apresentadas pela demandante.
É forçoso reconhecer, por tais razões, a
responsabilidade da ré no caso vertente, quanto aos danos causados à
segurada da demandante, não havendo de se falar, por isso, em inexistência
de nexo de causalidade por terem sido tais danos causados por descargas
elétricas, por se cuidar de fortuito interno, inerente aos serviços prestados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002807-31.2020.8.26.0048 -Voto no
7
pela ré.
Conclui-se, pois, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, mantendo-se a r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré.
Thiago de Siqueira
Relator